Tribunal: TJSP
Processo: 1019010-46.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Sociedade
Órgão julgador: J. B. Franco de Godoi
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
"HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Pretensão de majoração da verba arbitrada em sentença – Admissibilidade – A fixação da verba honorária por equidade é subsidiária ao disposto no § 2o do art. 85, do CPC – Verba honorária, no caso, que deve incidir sobre o valor da causa - Precedentes do STJ – Recurso provido."